Tribunal: TJPA
Processo: 0005915-29.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005915-29.2016.8.14.0026

APELANTE: DIERICO CARDOSO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0005915-29.2016.8.14.0026

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA.

APELANTE: DIERICO CARDOSO DE SOUSA.

DEFESA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES – DEFENSOR PÚBLICO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o condenou a
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial semiaberto pelo cometimento do crime inserto no art.157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devido o acolhimento da preliminar arguida quanto à extinção de punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição retroativa; (ii) vislumbrar se é pertinente a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP); (iii) saber se, caso mantida a condenação, é devida a fixação do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, §1º, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

4.
Considerando que a pena concreta nestes autos é de 04 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso IV, do CP, que estabelece o lapso temporal de 08 (oito) anos para ocorrência da prescrição, se a pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

5.
Entre o recebimento da denúncia (
em 15/09/2016)
e
prolação da sentença penal condenatória (em 03/11/2024)
já decorreu interstício temporal superior a 08 (oito) anos, exigido pelo art.109, IV, do CP, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.
Preliminar suscitada acolhida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
107, IV, art.109, IV, 110, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIERICO CARDOSO DE SOUSA
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou a suposta prática do crime tipificado no
art.157, caput, do CP
(ID 29193606 – fls.03/05)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial semiaberto (ID 29193709).

Em suas razões recursais (ID 29193716), o acusado postula o conhecimento e o provimento do apelo para haver: (i) preliminarmente, a declaração da extinção de punibilidade pelo advento da prescrição retroativa; (ii) no mérito, a absolvição do acusado por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (art.386, VII, do CPP) e, caso mantida a condenação, a fixação do regime aberto.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo para haver a extinção de punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa (ID 29193719).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer nos mesmos termos das contrarrazões recusais (ID 30186111).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DA PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Da análise dos autos, verifico que o
Ministério Público tomou ciência acerca da sentença proferida e absteve-se de interpor recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado para o
Parquet
.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, §1º, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

Considerando que a pena concreta nestes autos é de
04 (quatro) anos de reclusão
, o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso IV, do CP, que estabelece o lapso temporal de 08 (oito) anos para ocorrência da prescrição, se a pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

Pela análise dos autos, depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, cujo prazo prescricional é contado
retroativamente
, ou seja, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da prolação da sentença penal condenatória.

Sendo assim, vislumbro que, entre o recebimento da denúncia (
em 15/09/2016 – ID 29193613 – fl.04)
e
prolação da sentença penal condenatória (em 03/11/2024 – ID 29193709)
já decorreu interstício temporal superior a 08 (oito) anos, exigido pelo art.109, IV, do CP, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.

Destarte, acolho a preliminar arguida para declarar a
extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
com fulcro no art.107, IV c/c art.109, IV c/c art.110, §1º, todos do Código Penal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta para declarar
a
extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
com fulcro no art.107, IV c/c art.109, IV c/c art.110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025